Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VENDA. PROVAS. AUSÊNCIA. EXCESSO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A indisponibilidade do bem não impede a penhora pelo credor individual. Precedente STJ.
3. O levantamento da penhora pela venda do imóvel à terceiro depende de provas.
4. Não há excesso de penhora quando o devedor possui único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo.
5. Recurso conhecido e não provido.